Tribunal: TJPA
Processo: 0811321-37.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811321-37.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: DEYCE PAMELA FURTADO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº.
0811321-37.2020.8.14.0000

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO:
ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA – OAB/PA Nº. 14946-A E OUTRO

AGRAVADO:
DEYCE PAMELA FURTADO DE SOUZA

ADVOGADO:
JOSE DE SOUZA PINTO FILHO – OAB/PA Nº. 13974-A

RELATOR:
DES. PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
– PACIENTE EM TRATAMENTO PARA CÂNCER DE MAMA – INDEFERIMENTO DE TRATAMENTO EM CLÍNICA QUE JÁ ESTAVA SENDO ATENDIDA – DEMANDA JUDICIAL ALHEIA AO CONHECIMENTO DA AGRAVADA, ENVOLVENDO UNIMED

E CLÍNICA ONCOLÓGIA DO BRASIL – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – ART. 47 DO CDC E SÚMULA 469 DO STJ – MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO IMPROVIMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 2º GRAU.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

Alex

Pinheiro Centeno

Desembargador Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº.
0811321-37.2020.8.14.0000

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO:
ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA – OAB/PA Nº. 14946-A E OUTRO

AGRAVADO:
DEYCE PAMELA FURTADO DE SOUZA

ADVOGADO:
JOSE DE SOUZA PINTO FILHO – OAB/PA Nº. 13974-A

RELATOR:
DES. PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
(PROCESSO N.º
0852418-84.2020.8.14.0301
), deferiu o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos:

“A beneficiária, ao ser atendida por seu médico, o qual, inclusive, é cooperado do Plano, apenas adotava o procedimento por ele indicado, não sendo razoável exigir que tivesse conhecimento se a clínica sugerida era ou não credenciada à Operadora, até porque o nome dos estabelecimentos são similares, o que, pela
teoria da aparência
, assegura à consumidora proteção por eventual erro na escolha do local de atendimento.

A demandada até mesmo ressalta que
“......(...) para os prepostos da cooperativa Ré, a clínica Oncológica do Brasil funcionava como sucursal, membro, ramificação da ONCOLÓGICA DO PARÁ, a qual figurava sempre como a clínica credenciada nos expedientes documentais que lastreavam o fornecimento de medicamentos e as autorizações de tratamento. Sob a mesma circunstância de crer na aparência e induzidos pela alienação da realidade sobre o status de credenciada da clínica Oncológica do Brasil perante a Unimed Belém, é que atuavam os auditores da cooperativa Ré.”

Assim, se a própria empresa tinha dúvidas quanto ao vínculo entre as clínicas, como seria possível exigir que a requerente teria clara essa distinção?

A paciente, dep
ositando sua confiança no
profissional que lhe acompanha, apenas adota as recomendações por ele apontadas.

Se há anos vem realizando seu tratamento na clínica ora requisitada, é natural que se sinta mais segura e confortável naquele estabelecimento.

Além do desgaste físico, a doença que acomete a requerente, por sua gravidade, também é causadora de profundos abalos emocionais e psicológicos, o que torna essencial assegurar-lhe meios menos danos danosos tanto à sua saúde física quanto metal.

Na manifestação, a requerida sequer levanta a hipótese de que haveria má-fé por parte da autora, tendo em vista que as irregularidades teriam sido conduzidas pelos administradores das clínicas mencionadas nos autos.

Mais uma vez, considero que a beneficiária não pode ser prejudicada por eventual conduta a que não deu causa.

Ainda que se comprove que a requerida CLÍNICA ONCOLÓGICA DO BRASIL não seja credenciada ao Plano, deve-se interpretar as cláusulas contratuais em favor da consumidora e não da prestadora de serviços, parte hipossuficiente e vulnerável da relação, conforme assegurado pelo art.47 do CDC.

Demonstrada a
probabilidade do direito
, é indubitável a
urgência
do pedido, uma vez que a demora para continuidade do tratamento pleiteado pela autora poderá comprometer consideravelmente seu estado de saúde. A requerente é portadora de doença grave e quanto mais precocemente forem adotadas as medidas necessárias, maiores são as chances de seu pleno restabelecimento.

Ademais, não vislumbro riscos de
irreversibilidade da medida
. As alegações da requerida não apontam que haverá maiores gastos por parte da Operadora ao autorizar que o tratamento médico seja realizado no estabelecimento indicado pela beneficiária. Assim, a liminar pode ser concedida sem que a ré suporte prejuízos financeiros. Eventual revogação da tutela poderá implicar que a requerente permaneça recebendo o atendimento médico, mas em outra Clínica.

Isto posto:

DEFIRO
o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré autorize e custeie o tratamento prescrito pelo médico da autora, a ser realizado diretamente na Clínica Oncológica do Brasil (Esquema terapêutico protocolo Taxol + Avastin = Paclitaxel (Taxol 100 mg), Paclitaxel (Taxol 30 mg), Bevacizumabe (Avastin 400 mg), Bevacizumabe (Avastin 100 mg) mais medicações associadas (ID Num. 19889901), enquanto houver indicação médica neste sentido”
(grifos nossos).

Ao ingressar com o presente Agravo de Instrumento, a Unimed informou que
a Clínica Oncológica do Brasil, na qual a Autora alega ter sido atendida,
não é credenciada à rede assistencial da Unimed Belém
.

A Unimed afirmou que
“os pedidos de autorização para tratamento da agravada eram sempre feitos pela Clínica Oncológica do Pará (credencia) e a esta eram feitos os pagamentos. No entanto, havia, porém, uma
associação clandestina entre a Oncológica do Pará e a Oncológica do Brasil
, ou seja, os pedidos eram feitos através da Oncológica do Pará, efetivamente credenciada, a esta eram feitos os pagamentos, mas o tratamento era feito na Oncológica do Brasil”.

Afirmou-se, também, que, após a apuração dos fatos e à evidência do “repasse” ilícito de pacientes de uma clínica credenciada (ONCOLÓGICA DO PARÁ) a uma clínica não credenciada (ONCOLÓGICA DO BRASIL), a UNIMED Belém promoveu a interpelação judicial da ONCOLÓGICA DO PARÁ acerca do fato.

Alegou-se que a RN nº. 259/2011-ANS estabelece que as Operadoras de planos de saúde deverão garantir o procedimento dentro da área de abrangência e na rede assistencial habilitada no contrato firmado entre as partes, não necessariamente, no prestador escolhido pelo usuário, conforme deflui dos arts. 2º e 3º da referida resolução.

Enfim, ressaltou-se que o contrato celebrado entre agravada e agravante não prevê cobertura em estabelecimentos não credenciados. Pelo contrário, em consonância com a lei 9.656/1998 e normas da ANS, o contrato estabelece peremptoriamente a exclusão de abrangência contratual quanto às despesas decorrentes de serviços médico-hospitalares prestados por médicos não cooperados à Agravante ou por entidades não credenciadas a ela, autorizando a cobertura, nesses casos, tão somente nas hipóteses excepcionais.

Solicitou-se, então, o total provimento do Agravo para reformar a decisão interlocutória guerreada.

Em sede de ID nº. 4149314
, entendeu-se que pela não concessão de efeito suspensivo a presente agravo, com os seguintes fundamentos:

“Ressalte-se, ainda que a agravante venha a comprovar que a Clínica Oncológica do Brasil não seja credenciada ao Plano, deve-se interpretar as cláusulas contratuais em favor da consumidora e não da prestadora de serviços, parte hipossuficiente e vulnerável da relação, conforme assegurado pelo art. 47 do CDC. Além do mais,
importa mencionar que os bens em confronto são a
saúde
, devendo,
à toda evidência
,
prevalecer a proteção ao primeiro
.

Lado outro, admita-se que as suspeitas levantadas pela agravante quanto as supostas irregularidades praticadas pelos administradores envolvendo as clínicas Oncológica do Brasil e a Oncológica do Pará, não pode servir como justificativa em lesar a beneficiária do plano de saúde por eventual conduta que não deu causa” (grifos no original).

Intimada para apresentar contrarrazões, a agravada não se manifestou (ID nº.
4529436).

Em parecer do Ministério Público de Segundo Grau, entendeu que “
não pode a operadora do plano de saúde se negar e/ou dificultar o tratamento indicado pelo médico de sua própria rede para uma doença que está abrangida pelo instrumento contratual, pois haverá descumprimento da avença para a prestação de assistência à saúde”. Afirmou-se, inclusive, que, na esteira da Jurisprudência dos Tribunais, “é descabida a negativa de cobertura no caso concreto, sobretudo porque o tratamento médico foi solicitado com a finalidade que a paciente preserve a sua vida, pois corre risco de morte. Trata-se de procedimento de natureza emergencial/urgência, cujo a Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, prevê em seu artigo 35-C a obrigatoriedade na cobertura do atendimento”. Enfim, pronunciou-se pelo conhecimento e não provimento do presente Agravo de Instrumento.

É relatório.

VOTO

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos.

Necessário consignar que os embargos de declaração interpostos nos autos restam prejudicados com o julgamento do presente agravo de instrumento.

Dessa feita, conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Analisando os autos, verifica-se que a
agravada
DEYCE PAMELA FURTADO DE SOUZA
ingressou com
ação de obrigação de fazer contra a Unimed, requerendo o custeio de seu tratamento de câncer de mama, na clínica indica pelo seu médico, Dr. Luis Eduardo Werneck de Carvalho, CRM/PA nº 9638/PA.

Verifica-se que

a
ratio
do indeferimento da Unimed, no presente feito, está embasado em questões referentes ao disputas judiciais envolvendo a Clínica Oncológica do Pará.

A agravada
DEYCE PAMELA FURTADO DE SOUZA, parte hipossuficiente no presente feito, não tem participação nesta contenda contratual. Apenas estava realizando um tratamento indicado pelo seu Oncologista, com quem faz tratamento há 06 (seis) anos.

De fato, aplica-se, aqui, o artigo 47 do Código de Defesa do Consumido: “
as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”, na esteira do disposto em Parecer da d. Procuradoria de Justiça de 2º Grau.

A paciente estava de boa-fé e chegou a ser atendida pela Unimed na Clínica Oncológica do Brasil. Logo, estava totalmente alheia à eventual conluio descrito pela Unimed em sua petição de agravo, e não pode ser prejudicada por eventual ardil praticado pela Clínica Oncológica do Brasil – fato, inclusive, discutido em outro processo.

Ademais, o STJ já pacificou o entendimento no sentido de que “
cabe ao médico/ profissional de saúde indicar o melhor tratamento a ser realizado, visando curar ou minimizar a enfermidade da paciente”, e foi justamente o que se verificou no presente feito, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73)- AÇÃO INDENIZATÓRIA - RECUSA DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DOMICILIAR - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a impugnação, no agravo, de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz a preclusão das matérias não impugnadas. 2. Aplicação da Lei 9.656/98 a contratos anteriores à sua vigência. Embora as disposições do aludido diploma legal, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, não retroajam para atingir contratos celebrados antes de sua vigência (quando não adaptados ao novel regime), a eventual abusividade das cláusulas pode ser aferida à luz do Código de Defesa do Consumidor. Isto porque "o contrato de seguro de saúde é obrigação de trato sucessivo, que se renova ao longo do tempo e, portanto, se submete às normas supervenientes, especialmente às de ordem pública, a exemplo do CDC, o que não significa ofensa ao ato jurídico perfeito" (AgRg no Ag 1.341.183/PB, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 10.04.2012, DJe 20.04.2012). Precedentes. 3. Ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, nos termos do § 4º do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor),
revela-se abusivo o preceito excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico, indicado pelo médico que acompanha o paciente, voltado à cura de doença efetivamente coberta. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais e da ocorrência da preclusão consumativa, o segundo agravo regimental apresentado não merece ser conhecido. 5. Primeiro agravo regimental desprovido. Segundo regimental não conhecido, por força da preclusão consumativa. (STJ - AgRg no AREsp: 835326 SP 2016/0001742-9, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 27/06/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - ACIDENTE CICLÍSTICO - REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PARA COLOCAÇÃO DE "PRÓTESE TOTAL CUSTOMIZADA"- FORNECIMENTO DA PRÓTESE E CUSTEIO DA CIRURGIA - PROFISSIONAL ESCOLHIDO PELA PACIENTE, CREDENCIADO AO PLANO DE SAÚDE - TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA - REQUISITOS - PRESENÇA. A tutela de urgência deve ser deferida quando for demonstrada a "probabilidade do direito" e o "perigo de dano" ou o "risco ao resultado útil do processo" (CPC, art. 300). Os relatórios dos cirurgiões-dentistas e especialistas buco-maxilo denotam a urgência na colocação da "prótese customizada", dada a severidade do caso e os prejuízos advindos com a demora no início do tratamento. Conforme entendimento do e. STJ,
cabe ao médico/ profissional de saúde indicar o melhor tratamento a ser realizado, visando curar ou minimizar a enfermidade da paciente (STJ. AgRg no AREsp 835.326/SP). Considerando que o profissional escolhido pela Agravante é credenciado ao plano de saúde, não há justificativa para a recusa em autorizar a realização do procedimento com o médico que acompanha a paciente desde o inicio do tratamento
. (TJ-MG - AI: 10000210370656001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2021)

Enfim, ante o exposto, qualquer entendimento contrato configuraria ofensa direta a direitos básicos do consumidor, aplicáveis no presente feito, na esteira da Súmula 469 do STJ.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
Conheço
do Recurso, porém
Nego-lhe Provimento
, mantendo na íntegra a decisão interlocutória prolatada pelo juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, na esteia do entendimento do d. Ministério Público de 2º Grau.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/11/2023